Tribunal: STF
Processo: MS 35741
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS COMPROVADOS NO PROCESSO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. ARGUMENTAÇÃO NA QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.